Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719510-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ITALIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA, ajuizado por ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ITÁLIA EIRELI, processo n. 0700415-79.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação por videoconferência. A agravante alega, em síntese, dificuldade técnica da parte para a realização do ato, razão por que entende devido o cancelamento da audiência por videoconferência. Liminarmente requer o deferimento de pedido de efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso, com consequente cancelamento da audiência por videoconferência. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como relatado, a parte ré, ora agravante, insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de cancelamento da audiência por videoconferência. A análise a ser feita neste momento está limitada ao exame da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Assim, a despeito de não prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC, entendo que a presente decisão, que versa sobre o modo de realização da audiência de instrução e julgamento, pode causar prejuízos a defesa e ao contraditório, por isso, a apreciação comporta urgência de ser realizada antes da prolação da sentença. Nesta esteira, por aferir preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Para atribuir efeito suspensivo ao recurso dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, que se faz necessária demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 91736292 dos autos originais): “Indefiro o pedido do réu/reconvinte para que a audiência seja realizada, oportunamente, de forma presencial, pois os argumentos apresentados, no sentido de que “a complexidade de fatos do presente processo, bem como, a existência de dificuldades técnicas da parte para realização de audiência de modo virtual”, são genéricos e não são suficientes para obstar a realização da audiência por videoconferência. Designe-se audiência de instrução e julgamento para data oportuna. Intimem-se .” É inegável o direito das partes à prática de atos presenciais, sobretudo às audiências de conciliação, de instrução e julgamento. Ocorre que, no panorama atual, que vivemos uma pandemia sem precedentes recentes, o dever institucional não pode sucumbir nem ficar a alheio a realidade social, razão porque, diante da essencialidade da prestação jurisdicional, o colendo CNJ editou a Recomendação n.o 66, de 13.05.20, para exortar a todos os juízos a adotarem medidas preventivas de contágio. Restou fixado pelo colendo CNJ que as audiências em primeiro grau de jurisdição sejam realizadas por meio de videoconferência, e que estas considerarem as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (Resolução n.o 314 do CNJ, art. 6o, § 3o). A matéria encontra-se regulamentada por este Tribunal, por meio da Portaria Conjunta n.o 52, que disciplinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência (art. 2o). Com efeito, nos termos da Resolução 314 do STJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. De uma análise superficial dos autos, própria deste momento incipiente, observa-se que parte recorrente sequer demonstra no que consiste a sua dificuldade técnica para participar da audiência por videoconferência. Com a devida vênia, mas não basta apenas alegar dificuldade técnica para que o ato seja cancelado, sendo necessário que se demonstre a absoluta impossibilidade, posto que, sabidamente pessoas bastante humildes e sem conhecimento algum de tecnologia tem participado das inúmeras audiências realizadas por videoconferência, por isso, inverossímil que uma empresa de porte considerável como é o caso da agravante não disponha sequer de um telefone celular com acesso a internet para que possa participar da audiência, por simples acesso ao link já fornecido pelo Juízo. Ora, trata-se de demonstração de cooperação e boa-fé processual, dever das partes. Não se olvide que, em todo o país, o que mais se ouve falar são de crianças de lugarejos humildes e sem condições financeiras alguma estudando por videoconferência, alguns no alto das árvores para buscar melhor conexão, pois lhe basta um simples celular e o acesso a rede mundial de computadores para buscar o sonho da educação, e lógico, o que é necessário a todos em momento de dificuldades, a boa vontade. Também não se esqueça de que até mesmo para aqueles desamparados que necessitam do auxílio emergencial fora necessário telefone celular para cadastramento e acesso a conta bancária. Portanto, chega ser ilógico que a empresa ré não disponha de meios tão simplórios. In casu, a audiência está designada para o dia 1o/9/2021, às 14h30min (ID 93288674), ou seja, para daqui aproximadamente setenta dias, portanto tempo suficiente para adaptar a necessidade técnica necessária para participar da audiência, de modo que, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nem tampouco demonstração de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dê-se ciência ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator